Tribunal: TJES
Processo: 5019167-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019167-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IRACEMA TEIXEIRA DA COSTA VELLOZO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019167-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: IRACEMA TEIXEIRA DA COSTA VELLOZO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. SEPARAÇÃO FÁTICA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul nos autos da ação de concessão de pensão por morte ajuizada por Iracema Teixeira da Costa Vellozo, que deferiu tutela de urgência para determinar a concessão do benefício pleiteado, sob pena de multa diária. O agravante alega ausência de direito à pensão por separação fática entre a autora e o segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a separação fática entre a autora e o instituidor da pensão é suficiente para afastar a qualidade de dependente previdenciária; (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em demanda de natureza previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em ações previdenciárias é admitida, conforme entendimento firmado na Súmula 729 do STF, sendo inaplicáveis as restrições do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 às demandas de natureza alimentar.

4. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 340, estabelece que a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente à data do óbito do segurado (
tempus regit actum
).

5. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê a concessão da pensão ao cônjuge na constância do casamento, presumindo-se a dependência econômica, e exige prova robusta da separação fática para afastar essa condição.

6. A certidão de casamento e a certidão de óbito apresentadas demonstram a manutenção do vínculo conjugal até a morte do segurado, sem provas suficientes de separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação previdenciária contra a Fazenda Pública é admissível quando presentes os requisitos legais, nos termos da Súmula 729 do STF.

2. A legislação aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente na data do falecimento do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

3. A separação de fato só afasta a condição de dependente previdenciário do cônjuge se comprovada por prova robusta, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; LC/ES nº 282/2004, arts. 5º e 6º, II, "a"; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 729; STJ, Súmula 340; STJ, RMS n. 60.635/BA, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.4.2021; TJES, AI nº 5001295-17.2025.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.06.2025; TJ-MG, AI nº 0864450-47.2021.8.13.0000, rel. Des. Afrânio Vilela, j. 21.09.2021; TJ-SP, AI nº 2080117-07.2024.8.26.0000, rel. Des. Martin Vargas, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (ID 54228513 dos autos de origem - processo nº 5001616-87.2024.8.08.0032), que, nos autos da
“ação de concessão de pensão por morte”
contra si ajuizada por
IRACEMA TEIXEIRA DA COSTA VELLOZO,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido
“[...] que conceda à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o benefício de pensão por morte, em decorrência do falecimento do segurado Antônio José Lopes Vellozo, sob pena de multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento”
.

Em

seu
recurso (ID 11322722), o
agravante, alega, em suma, que: (i) inexiste o direito da agravada à pensão por morte em razão da separação fática entre a autora e o ex-segurado, o que a exclui do rol de beneficiários, conforme previsto no art. 6º, inciso II, alínea
“a”
, da LC nº 282/2004 com as suas posteriores alterações; (ii) a separação fática se comprova diante da pensão alimentícia paga pelo segurado à recorrida; (iii) o requisito do
periculum in mora
não restou comprovado na ação de origem; e (iv) o presente caso é de total impossibilidade de concessão de tutela satisfativa em face da Fazenda Pública, assim como prevê o art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 11394002, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 12162585), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de
“ação de concessão de pensão por morte”
ajuizada por
IRACEMA TEIXEIRA DA COSTA VELLOZO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, sustentando, em suma, ter sido casada com o segurado Antônio José Lopes Vellozo, falecido em 29/10/2023.

Relata que, em razão do óbito do companheiro, solicitou o deferimento do benefício de pensão por morte ao requerido, mas foi negado
“sob a justificativa de não ter a Requerente preenchido os requisitos para habilitação por não apresentar documentação capaz de comprovar a sua condição de dependente em relação ao segurado”
.

Todavia, narra que o ato administrativo é ilegal/arbitrário, haja vista ser dependente do segurado, na condição de cônjuge.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela concessão de liminar, a fim de que a ré seja compelida a realizar o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora.

Após receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar outrora pleiteada nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª que estariam
“[...] presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque a autora acostou aos autos certidão comprovando o óbito do Sr. Antônio José Lopes Vellozo (ID 54148970), bem como certidão de casamento (ID 54148966), demonstrando sua condição de dependente, na qualidade de cônjuge do de cujus, não havendo notícias de separação ou divórcio anterior ao falecimento do segurado”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] a autora demonstrou que o Sr. Antônio era segurado do requerido, pois o documento de ID 54148987 aponta que ele era ‘aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista da previdência’”, de modo que “[...] estando comprovado o óbito, a qualidade de segurado do de cujus, e a qualidade de dependente da requerente, evidente é a probabilidade do direito alegado”
.

Quanto ao
periculum in mora
, aduziu que
“[...] este se consubstancia na medida em que a pensão vindicada é considerada verba de caráter alimentar, e seu indeferimento poderá comprometer a própria sobrevivência digna da autora, a qual, inclusive, relatou que “sobrevive apenas com o valor recebido por benefício assistencial (BPC LOAS) e com ajuda de terceiros”
.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento

Registre-se, inicialmente, o entendimento cristalizado na Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal, bem observado na decisão vergastada, segundo o qual os óbices legais à antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, tal como aquelas previstas no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/09, não se aplicam em causas de natureza previdenciária, a exemplo do processo de origem, no qual se postula a concessão de pensão por morte.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PROVENIENTE DO INSS - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO- SÚMULA 729 DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência concedida em caráter antecipado pressupõe a presença da probabilidade do direito pleiteado e de perigo de dano e visa resguardar a efetividade e utilidade do resultado inerente à tutela final.
2. Não se aplicam às ações de matéria previdenciária as vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, conforme enunciado da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.
3. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é possível a cumulação de pensão por morte do IPSEMG e benefício previdenciário oriundo do INSS. 4. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 08644504720218130000, Relator: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA –
Tutela Provisória - Inexistência de obstáculo jurídico para a concessão da segurança – ADI 4.296/DF e Súmula 729 do STF – Previdenciário – Pensão por morte
– Redutor salarial – Incidência após a apuração do valor da pensão – Tese firmada no IRDR nº 0013572-62.2019.8.26.0000 (Tema 29) – Aplicação no caso concreto – O teto redutor constitucional incide somente após a apuração do valor da pensão, caso excedido o limite remuneratório – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2080117-07.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 19/04/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FACE DO PODER PÚBLICO – PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – Possibilidade – Restrição de concessão de liminares contra a Fazenda Pública que não se aplica no caso de benefício previdenciário - Súmula 729 do STF, que permitiu a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária
- Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 30049616420228260000 SP 3004961-64.2022.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 09/09/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2022)

Ultrapassada tal premissa, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular nº 340, o qual estabelece que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
, em observância ao princípio do
tempus regit actum
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI VIGENTE NO MOMENTO DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. ÓBITO DO SERVIDOR APOSENTADO APÓS A EC 41/2003, QUE PÔS FIM AO DIREITO À PARIDADE PARA SERVIDORES E PENSIONISTAS. EXCEÇÃO TRAZIDA PELO ART. 3º DA EC 47/2005. REQUISITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Caso em que a ora recorrente impetrou Mandado de Segurança, na origem, com o objetivo de garantir a extensão à sua pensão de parcelas remuneratórias concedidas aos servidores da ativa, sob o fundamento de que o instituidor do benefício, falecido em agosto de 2006, faria jus à paridade remuneratória. 2. A Corte a quo entendeu que o writ não foi instruído com prova pré-constituída do direito supostamente violado. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA NA PENSÃO POR MORTE EM CASO DE FALECIMENTO DO INSTITUIDOR POSTERIOR À EC 41/2003. ART. 3º DA EC 47/2005.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente se regula pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. Dito de outro modo, o fato gerador do pensionamento é o óbito do servidor, razão pela qual o regime jurídico aplicável ao benefício é aquele em vigor na data do falecimento
. [...] (RMS n. 60.635/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, vem decidindo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o e. Supremo Tribunal Federal às pensões por morte aplica-se o princípio do tempus regit actum, devendo a concessão obedecer a lei vigente à data do óbito
. 2. O direito adquirido em matéria previdenciária relaciona-se apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. Os servidores ativos, inativos e pensionistas não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, de forma que eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançá-los. 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 08/Oct/2021 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002450-94.2021.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Desse modo, deve ser observada a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito ocorrido em 09/01/2023, por ter regulamentado a questão dos dependentes previdenciários. Referido diploma normativo prevê a concessão da pensão por morte ao companheiro ou cônjuge que comprove tal vínculo com o de cujus, presumindo-se a dependência econômica. Ademais, dispõe expressamente que a separação de fato constitui causa de perda da qualidade de dependente para fins de concessão da pensão por morte. Senão vejamos:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009).

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 572/2010).

[...]

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

[...]

II - quanto ao dependente:

a) em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial, extrajudicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado; (Redação dada pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Diante disso, verifica-se que,
ao menos em juízo de cognição sumária
, os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar que ela e o Sr. Antônio José Lopes Vellozo
mantiveram, aparentemente, vínculo matrimonial desde o dia 20 de maio de 1965 até a data de seu falecimento
(ID 54148966 dos autos de origem). Consta, inclusive, na certidão de óbito que
“o falecido era casado com Iracema Teixeira da Costa Vellozo”
(ID 54148970 dos autos originários).

Sobre o tema, cito o seguinte julgado desta Corte de Justiça, in verbis:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao recebimento da pensão por morte com base em união estável presumida à época do falecimento do segurado; (ii) estabelecer se a alegada separação de fato configura causa suficiente para afastar a qualidade de dependente previdenciária. 3. A legislação aplicável ao caso é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme estabelece o princípio do tempus regit actum, consolidado na Súmula nº 340 do STJ.
4. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê a concessão de pensão por morte ao cônjuge ou convivente na constância da união estável, presumindo-se a dependência econômica nessas hipóteses. A mesma norma estabelece que a separação de fato pode implicar a perda da qualidade de dependente, sendo necessário, contudo, prova robusta e inequívoca dessa condição. No caso dos autos, os documentos juntados indicam o casamento com o segurado até a data do óbito
, inclusive com menção expressa na certidão de óbito, além de relatório técnico confirmando a ausência de provas contundentes sobre eventual separação de fato. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001295-17.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/06/2025)

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem, ao menos neste momento processual, demonstra que a manutenção do benefício de pensão por morte em favor da agravada revela-se medida necessária e adequada.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2025 às 17:00:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57568725062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.